Tribunal: TJSP
Processo: 1012299-88.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – alegação da apelante de que em razão do cancelamento do voo chegou ao destino com mais de quatro horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – apelada alegou que o atraso do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada da aeronave – reacomodação da apelante no primeiro voo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – alegação da apelante de que em razão do cancelamento do voo chegou ao destino com mais de quatro horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – apelada alegou que o atraso do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada da aeronave – reacomodação da apelante no primeiro voo disponível – chegada do voo ao destino com atraso inferior a quatro horas em relação ao horário estimado – conduta da apelada nos termos do artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC – ausência de demonstração de qualquer desdobramento que atingisse os atributos da personalidade da apelante – hipótese que não é de dano "in re ipsa" – precedente do STJ – necessidade de demonstração do dano material – ausência de demonstração da compra da passagem do ônibus em horário anterior que foi perdida em razão do atraso – sentença mantida – recurso desprovido.